Tribunal: TJMT
Processo: 1007156-05.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007156-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO DIAS - CPF: 268.525.248-76 (ADVOGADO), SCHAEFFLER BRASIL LTDA. - CNPJ: 57.000.036/0001-92 (AGRAVANTE), SCHAEFFLER BRASIL LTDA. - CNPJ: 57.000.036/0014-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007156-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SCHAEFFLER BRASIL LTDA., SCHAEFFLER BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
SCHAEFFLER BRASIL LTDA
em face da decisão interlocutória, proferida por esta Relatora que deferiu
em parte,
o pedido de efeito ativo, para reconhecer a competência da Vara Especializada de Execuções Fiscais, determinando a análise, pelo referido Juízo, dos pedidos relativos aos débitos não inscritos em dívida ativa.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que, a decisão merece ser reformada, pois acabou por desconsiderar pontos fulcrais da lide, possibilitadores do deferimento da antecipação da tutela recursal.

Aduz que, não restam dúvidas quanto ao entendimento assente deste TJMT, da própria Relatora e da SEFAZ-MT quanto à possibilidade de desvinculação de determinado produto da incidência do ICMS-ST, por não estar incluído no segmento previsto na normativa regulamentadora. É exatamente o caso dos autos, em que o Agravado pretende tributar a Agravante pelo ICMS-ST, unicamente em razão do NCM dos produtos, sem se atentar à sua destinação, que é elemento essencial à incidência tributária.

Assevera, ainda, que restou comprovada a destinação das mercadorias objeto de saída pela Agravante para uso e destinação industrial de seus adquirentes, conforme Fichas Técnicas que instruem a demanda, evidenciando que há nos autos elementos suficientes a corroborar com a probabilidade do direito da agravante e, por consequência, a concessão da tutela antecipada recursal.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
SCHAEFFLER BRASIL LTDA
em face da decisão interlocutória, proferida por esta Relatora que deferiu
em parte,
o pedido de efeito ativo, para reconhecer a competência da Vara Especializada de Execuções Fiscais, determinando a análise, pelo referido Juízo, dos pedidos relativos aos débitos não inscritos em dívida ativa.

Inicialmente, imperioso mencionar que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, alegando, em síntese, que, atua com a fabricação de produtos de diversos segmentos, notadamente do segmento industrial e automotivo.

Destaca que, no regular desenvolvimento de suas atividades, efetua saídas de produtos de sua unidade produtiva, localizada no Estado de São Paulo para diversos estados do Brasil, incluindo o Estado do Mato Grosso, sempre prezando pelo correto tratamento tributário aplicado tanto no cumprimento de suas obrigações principais como das acessórias.

Sustenta que, atua como fornecedora automotiva e industrial sendo que nas vendas interestaduais seus produtos estão sujeitos à (i) tributação por substituição tributária (“ICMS ST”) relativamente às operações subsequentes no Estado de Destino, bem como (ii) sistemática regular não cumulativa do ICMS em operação própria.

Ressalta que, boa parte dos itens que comercializa estão amparados pelas diretrizes do Convênio ICMS 142/2018, que estabelece sobre os regimes de substituição tributária do ICMS e de antecipação de recolhimento do ICMS com encerramento de tributação no que tange ao segmento de autopeças.

Argumenta que, a atribuição da responsabilidade ao remetente das mercadorias, na qualidade de sujeito passivo por substituição, pela retenção e recolhimento do ICMS ST, relativo às operações subsequentes no Estado de Destino (prevista no Convênio ICMS 142/2018 e na “Cláusula Primeira” do Protocolo 41/2008) é aplicável nas operações interestaduais com peças, partes, componentes, acessórios e outros produtos listados no Anexo Único do referido Protocolo de uso especificamente automotivo (segmento autopeças).

Informa que, não são todos os produtos fabricados pela autora que são destinados para o ciclo econômico do setor automotivo.

Acentua que, classifica seus produtos conforme a destinação e recolhe ao Estado de Mato Grosso, na qualidade de Responsável Tributária, o ICMS[1]ST devido sobre as operações realizadas com produtos que possuem destinação automotiva e mesmo daqueles que possuem destinação híbrida, ou seja, que podem ou não ser empregados com essa finalidade.

Destaca que, em relação aos produtos que não se destinam ao setor automotivo, não realiza o recolhimento antecipado, visto que não incide nessa modalidade.

Assevera que, foi autuada por meio das Notificações de Lançamento 370788/1823/68/2022, 164129/1823/68/202, 281864/1908/68/2023 e 304243/1908/68/2023, contudo, ao analisar as Notas Fiscais relacionadas nas notificações em referência, verificou que os produtos nelas contidos e cujo ICMS supostamente não foi recolhido, não estão sujeitos ao regime de substituição tributária disciplinado pelo Convênio ICMS 142/2018 e pelo Protocolo 41/2008, muito embora essas tenham sido as normas invocadas como fundamentação legal pela Ré.

Relata que, a autoridade fiscalizadora não adentrou às questões suscitadas pela Autora em sede de defesa, tampouco se ateve às particularidades do caso concreto e características de finalidade dos produtos, limitando-se a reproduzir os atos normativos que teriam embasado a exigência e observar genericamente que os produtos elencados na notificação estão incluídos na relação constante no Apêndice do Anexo X do RICMS/MT, e assim concluir que o tributo seria devido.

Por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, pugnou pela concessão da liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário exigido por meio das Notificações de Lançamento (NLs) nºs 370788/1823/68/2022 (CDA nº 2023863523), 164129/1823/68/2023, 281864/1908/68/2023 e 304243/1908/68/2023.

Ao analisar a pretensão, a Magistrada consignou quanto aos débitos não inscritos em dívida ativa:

(...) No que tange ao pedido referente às notificações 164129/1823/68/2023, 281864/1908/68/2023 e 304243/1908/68/2023, deixo de analisar, haja vista tratar-se de pedido alheio a competência deste juízo, uma vez que, nos termos da resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Nesse passo, não havendo inscrição em dívida ativa referente às Notificações de Infrações retro mencionadas, tenho por incabível a análise por este juízo. Dito isso passo a análise do pedido referente ao débito fiscal referente a CDA nº 2023863523.

(...)

Quanto ao pedido de liminar, registrou:

(...) Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise perfunctória. Isso porque, em que pese a tentativa de demonstração das ilegalidades alegadas, os documentos acostados não são suficientes a análise, visto que se depreende da CDA 2023863523 que se refere a NL 370788/1823/68/2022, na qual, apesar da descriminação das notas fiscais, bem como da descrição do produto, não se visualiza identidade entre esses produtos e os produtos identificados no Anexo XXVII do Convênio 142/2018, que possuem natureza de produtos industriais. Além disso, tenho que a declaração trazida pela parte autora no Id. 138878055 também não é suficiente para comprovar o direito alegado, na medida em que se trata de mercadorias adquiridas para uso exclusivo em fevereiro de 2022 e o fato gerador constante na CDA 2023863523 é novembro de 2021. Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da parte requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado.

Contra a decisão, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso, pugnando pela a concessão da liminar para:

(i) seja reconhecida a competência do MM. Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá para conhecer e julgar integralmente os pedidos formulados na ação de origem, bem como, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN, seja determinada suspensão da exigibilidade do crédito tributário exigido por meio das Notificações de Lançamento (NLs) nºs 370788/1823/68/2022 (CDA nº 2023863523), 164129/1823/68/2023, 281864/1908/68/2023 e 304243/1908/68/2023, e/ou por qualquer outra forma de cobrança empregada pelo Estado Agravado, inclusive pela lavratura de auto de infração, lavratura de CDAs e/ou ajuizamento de execuções fiscais, bem como que o Agravado se abstenha de efetuar novas notificações de lançamento em relação a estes mesmos produtos, nas operações com destino ao Estado do Mato Grosso, realizadas entre a Agravante e as destinatárias IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e ENCOPEL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA; e,

(ii) como consequência da suspensão da exigibilidade, sejam oficiados os órgãos de proteção ao crédito (CADIN, SERASA), bem como seja oficiado o Estado de Mato Grosso, para que não obste, desde já e durante todo o curso da demanda, a emissão de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa (CPD-EN), caso os débitos em questão, retratados pelas Notificações de Lançamento aqui discutidas, sejam o único impedimentos à emissão da respectiva certidão.

(iii) Subsidiariamente, caso não se entenda pela competência integral da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, seja a decisão agravada anulada para determinar a remessa dos autos à Vara efetivamente competente para julgar todos os pedidos formulados pela Agravante em sua petição inicial, ou seja, em relação ao crédito tributário constituído pelas Notificações de Lançamento (NLs) nºs 370788/1823/68/2022 (CDA nº 2023863523), 164129/1823/68/2023, 281864/1908/68/2023 e 304243/1908/68/2023.

Esta Relatora, ao analisar o pedido de liminar, deferiu em parte, apenas para reconhecer a competência da Vara Especializada de Execuções Fiscais, determinando a análise, pelo referido Juízo, dos pedidos relativos aos débitos não inscritos em dívida ativa, consoante já decidido por este Sodalício:

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) - QUESTIONAMENTO QUE INCLUI LANÇAMENTO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - MESMA CAUSA DE PEDIR PARA TODOS OS DÉBITOS FISCAIS - RAZOABILIDADE - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL - RESOLUÇÃO TJ-MT/0E Nº 02, DE 28/03/2019 – CONFLITO PROCEDENTE.

Compete à Vara Especializada de Execução Fiscal
“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”
(Resolução TJ-MT/OE nº 02, de 28/03/2019

Não há razoabilidade em excluir da competência da Vara Especializada de Execução Fiscal um débito fiscal não inscrito em dívida ativa, se a causa de pedir na ação declaratória é única para este e para aqueles inscritos em dívida ativa ou objeto de execução fiscal.

(TJMT – TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO -
Número Único
: 1018907-62.2019.8.11.0000
Classe:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:
[Competência da Justiça Estadual]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO).

Quanto a análise do pedido de liminar, atinente a CDA nº 2023863523, alusiva à NL nº 370788/1823/68/2022, observando os documentos acostados, verifica-se que a cobrança se refere ao ICMS DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS ST) e/ou Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP) sobre as operações realizadas com destino ao Estado de Mato Grosso.

A decisão administrativa de id. 207096184 – pág. 303, aponta que (...)
o lançamento ora impugnado está previsto nos artigos 448 a 462 e Anexo X do RICMS/MT, Convênio ICMS 142/2018, Portaria 195/2019 e Portaria 199/2019. Todas mercadorias presentes na NL Nº 370788/1823/68/2022 estão no Apêndice do Anexo X do RICMS/MT, e assim sujeitas ao ICMS ST, logo é devido o lançamento efetivado na NL ora impugnada. Nesses termos, mantemos a NL Nº 370788/1823/68/2022, e informações serão inseridas no CC/ICMS.
(...).

De fato, ao analisar as mercadorias apontadas nas Notas Fiscais, constata-se que elas estão apontadas no Anexo II, do Convênio ICMS 142/2018, o que, em princípio, afasta a probabilidade do seu direito referente a este pedido,
merecendo confirmação após dilação probatória na ação de origem, quanto as Fichas Técnicas elaboradas pela Recorrente.

As demais alegações apontadas nas razões recursais não foram analisadas pela Magistrada de Primeiro, importando em supressão de instância, neste grau recursal.

Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.

Desse modo, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024